Tribunal: TJMT
Processo: 1016244-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016244-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CID RODRIGUES DA SILVA - CPF: 274.548.601-25 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CID RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO), JOANITA LUZIA DA SILVA - CPF: 274.550.411-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR REVOGANDO A BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇAO DA MORA NO PRAZO LEGAL – PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - RESTITUIÇÃO DE VÉICULO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
- DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a integral quitação do débito pela Agravada, mediante o depósito do valor integral da dívida, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas, conforme afirma o próprio agravante na petição (id no 21969477), correspondente ao valor por ele declinado, possibilita a restituição do veículo, conforme dispõe o decreto-lei 911/69 e orientação traçada pelas Cortes Superiores.

São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020